Tribunal: TJMT
Processo: 1029968-49.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029968-49.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (EMBARGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. REDATORA DESIGNADA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado), E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em agravo interno, que restabeleceu sentença concessiva da segurança em mandado de segurança, anulando a decisão administrativa que desclassificara agência de publicidade do certame Concorrência Pública nº 001/2023/SECOM.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria deixado de enfrentar fundamentos essenciais à controvérsia, notadamente: (i) a necessidade de dilação probatória para verificar a veracidade e atualidade da proposta técnica; (ii) a possibilidade de simulação documental; e (iii) os deveres da Administração quanto à legalidade e à economicidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi claro ao reconhecer que a documentação apresentada pela impetrante, inclusive a declaração com firma reconhecida emitida pela fornecedora, era suficiente para demonstrar a regularidade da proposta técnica, afastando a alegação de inidoneidade.

4. Quanto à alegada necessidade de dilação probatória, o colegiado entendeu que a prova pré-constituída era bastante para o deslinde da controvérsia no âmbito do mandado de segurança, não havendo omissão a ser suprida.

5. As alegações do embargante traduzem inconformismo com a interpretação conferida às provas constantes nos autos e com a conclusão adotada, finalidade que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o não acolhimento de todos os argumentos da parte, desde que a decisão enfrente as questões essenciais ao julgamento.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para revisar fundamentos jurídicos já enfrentados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.05.2025, DJE 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido em agravo interno, que deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença que havia concedido a segurança no Mandado de Segurança, para anular/revogar a decisão administrativa que desclassificou a agência de publicidade impetrante, ora embargada
do certame licitatório Concorrência Pública nº 001/2023/SECOM
.

O Estado sustenta que o acórdão não enfrentou de modo claro questões essenciais à controvérsia, como a necessidade de produção de prova para aferir a veracidade e a atualidade da proposta técnica, a eventual simulação na documentação apresentada, bem como o dever legal da Administração Pública de zelar pelos princípios da economicidade, legalidade e vinculação ao edital.

Defende que a omissão quanto a esses fundamentos compromete a completude do julgado, afetando sua coerência interna e violando os parâmetros do contraditório e da fundamentação adequada. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC (id. 294757350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cabe destacar, inicialmente, a dinâmica de votação dos presentes autos, que demonstram que a matéria foi minuciosamente enfrentada por esta Corte.

O relator originário, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que havia dado provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso. A Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, na qualidade de primeira vogal, pediu vista dos autos. Em sessão posterior, a magistrada apresentou seu voto, acompanhando integralmente o relator.

Na qualidade de segunda vogal, pedi vista dos autos e divergi dos posicionamentos anteriormente firmados, compreendendo que a documentação acostada aos autos, notadamente a declaração com firma reconhecida emitida pela fornecedora, era suficiente para comprovar a vigência da tabela de preços e a regularidade da proposta técnica.

Convocados para compor o julgamento, Desembargador Márcio Vidal, como terceiro vogal e a Desembargadora Vandymara Zanolo, como quarta vogal, acompanharam a divergência inaugurada, formando, assim, maioria pelo provimento do agravo interno, o que resultou na manutenção da sentença concessiva da segurança.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu em equívoco ao não enfrentar questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à veracidade e exequibilidade da proposta técnica apresentada pela impetrante no processo licitatório, à alegada necessidade de dilação probatória e ao dever da Administração Pública de zelar pela economicidade e legalidade do certame.

Todavia, não há falar em omissão ou obscuridade no acórdão. A tese de que a declaração apresentada pela empresa impetrante seria potencialmente inidônea ou objeto de simulação foi devidamente enfrentada no voto condutor, o qual reconheceu a suficiência do documento para demonstrar, de forma clara e objetiva, a vigência da tabela de preços à época da licitação. A conclusão firmada partiu da análise da prova pré-constituída nos autos, em conformidade com os limites próprios da via mandamental.

No que se refere à alegação de necessidade de dilação probatória, o colegiado, por maioria, afastou essa possibilidade ao entender que as provas documentais juntadas eram suficientes para o convencimento do julgador, razão pela qual não se verifica omissão a esse respeito.

Assim, a pretensão recursal veiculada nos presentes embargos busca, na realidade, rediscutir a interpretação conferida aos elementos fáticos e probatórios, o que não se compatibiliza com a via integrativa.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A via recursal dos Embargos de Declaração não se presta para rediscussão do mérito da decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025